Tribunal: TJDFT
Processo: 0734470-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DECISÃO Considerando que se trata de processo oriundo da 7a Vara Cível de Brasília, declaro-me suspeito para atuar nos presentes autos. Nos termos do artigo 79, parágrafo quarto, do Regimento Interno, determino a redistribuição com a devida compensação. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de outubro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator